Tribunal: TJDFT
Processo: 0700117-41.2024.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2024-01-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. J. J. Costa Carvalho Número do processo: 0700117-41.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: M. D. O. P. F. REPRESENTANTE LEGAL: HELENA PEREIRA PIRES, MARCELO DE OLIVEIRA PEREIRA AGRAVADO: CENTRO EDUCACIONAL D'PAULA EIRELI - ME DESPACHO Vistos etc. Cuida-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por M.O.P.F., menor impúbere, representado por seus genitores, Marcelo de Oliveira Pereira e Helena Pereira Pires, todos devidamente qualificados, em que objetiva desconstituir a r. decisão proferida nos autos no 0752008-35.2023.8.07.0001, por meio da qual a d. Juíza da MM. 22a Vara Cível de Brasília indeferiu o pedido de tutela de urgência, em que pleiteava retirar a negativa de matrícula dada pelo Centro Educacional D’Paula – CEDEP, no sistema Educação de Jovens Adultos – EJA, e obrigar o ora agravado a realizar os exames de conclusão do ensino médio e, caso haja a aprovação, a emissão do certificado apropriado. Nas razões recursais que foram apresentadas, o agravante notícia, em singela síntese, que foi aprovado no Processo Seletivo 1o/2024 para o curso de Direito junto ao Centro Universitário de Brasília – UniCEUB. Esclarece que se encontra regularmente matriculado no Colégio Leonardo da Vinci, onde é aluno dedicado, sem histórico de reprovações e detentor de boas notas, o que demonstra sua capacidade intelectual e competência em um certame rigoroso e com vagas limitadas. Aduz que recebe o apoio de seus pais e professores, os quais ratificam sua aptidão para ingressar desde logo no ensino superior, isso possui a maturidade e o potencial pertinentes para essa próxima fase de sua vida. Sustenta, por oportuno, que o pleito vindicado não pode ser obstado pela tese posta no Tema 13 deste egrégio Tribunal de Justiça, ainda pendente de publicação, mormente pela ausência do efeito vinculante, vez que sua eficácia se encontra suspensa até posicionamento derradeiro por parte do c. Superior Tribunal de Justiça – STJ, consoante dispõe o §1o do art. 987 do CPC. Argumenta, ainda, que a falta de trânsito em julgado de aludido Tema afasta a exigência de vinculação, “pois o entendimento até então majoritário do e. TJDFT é no sentido da mitigação do critério da idade biológica em face da interpretação sistêmica da norma conforme a Constituição Federal que determina a facilitação do acesso aos níveis mais elevados de ensino e não exige critério de faixa etária” (ID. 54756805 – fl. 6 – grifo no original). Em amparo à sua pretensão, colaciona julgados oriundos deste egrégio Tribunal de Justiça e do c. STJ, além das regras insculpidas na Lei de Diretrizes e Bases da Educação (Lei 9364, de 20 de dezembro de 1996), tudo para reforçar a tese no sentido de que há estofo jurídico para se conceder a liminar perseguida e autorizar a matrícula do agravante junto à agravada, para fins de prestar os exames e concluir o 3o Ano do Ensino Médio, nada obstante não ter a idade mínima prevista. A parte autora/agravante reitera, outrossim, a necessidade de se afastar “a lesão que se concretizará até o dia 19 de fevereiro, data limite para entrega dos documentos de conclusão no CEUB. Porém, ressalta-se que o agravante precisa de prazo para realizar a matrícula e ser submetido as (sic) atividades (sic) avaliação na instituição de ensino, e o agravado ainda possui prazo de até 15 das para emissão dos documentos de conclusão” (ID 54756805 – fl. 16). Nessa linha de argumentação, por reputar presentes os requisitos legais para o deferimento do pedido, requer a concessão do efeito suspensivo ativo, com a intimação do agravado para proceder à sua matrícula e aplicar as provas para a conclusão do Ensino Médio, o mais rápido possível e, com a aprovação, desde pugna pela expedição do seu histórico e declaração de conclusão do ensino médio. Este o breve relato do necessário. Passo a decidir. Como visto, cuida-se de recurso de agravo de instrumento interposto com o escopo de se obter provimento judicial para autorizar que o agravante, menor impúbere, possa ser matriculado junto ao agravado para ali se submetido, de forma antecipada, a exames para finalizar, com urgência, o ensino médio, em decorrência da aprovação no Processo Seletivo 1o/2024 do CEUB para o curso de Direito. A r. decisão impugnada encontra-se ancorada nos seguintes fundamentos: "Em casos excepcionais, vinha este Juízo, entendendo que a aprovação em difícil e concorrido processo seletivo para curso superior, de jovem menor de idade e já na iminência de concluir o ensino médio, corroborada por um histórico escolar de excepcional rendimento, culminaria por demonstrar que restaram, excepcionalmente, atingidos o desenvolvimento intelectual e a maturidade necessários ao ingresso em instituição de ensino superior de reconhecida idoneidade. Afastava-se, em tais casos específicos, o requisito meramente etário, para permitir o antecipado ingresso no ensino superior. Entretanto, a matéria permanecia amplamente controvertida entre os juízos cíveis, a ensejar situação de insegurança jurídica, notadamente em face do caráter sabidamente satisfativo da providência liminar, dotada de consequências imediatas e irreversíveis. Instaurado, por iniciativa do Ministério Público, o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR 13), restou recentemente firmado, pelo Tribunal de Justiça, entendimento que caminha no sentido oposto àquele trazido na tese sustentada pela parte autora, a esmaecer, portanto, a probabilidade do direito. (...) Como é cediço, a tutela liminar de urgência reclama, para sua concessão, a presença dos requisitos (cumulativos) da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (artigo 300, caput, do Código de Processo Civil). No caso vertente, impende prestigiar a orientação da colenda Corte revisora, emanada por meio de instrumento próprio e que pretende unificar o entendimento a ser conferido, de forma isonômica, em situações assemelhadas, de modo a salvaguardar a segurança jurídica. Com isso, à luz da orientação jurisprudencial fixada, impera reconhecer, nesta etapa inaugural de apreciação, que a negativa esposada pela instituição de ensino, ora requerida, estaria amparada em óbice aparentemente legítimo, posto que o autor, menor de dezoito anos, não preencheria os requisitos fixados na lei de regência (LDB - arts. 37 e 38) e nos regulamentos editados (Res. 01/2000/CNE e Res. 02/2020/CEDF). Forte em tais argumentos, estando ausente a probabilidade do direito vindicado (artigo 300 do CPC), INDEFIRO o pedido de tutela de urgência" (ID 54756960 – fl. 3/4 – grifo no original). Como se pode observar, nada obstante a densidade das considerações colacionadas pela d. defesa do agravante, em um juízo de estrita delibação, constata-se que a pretensão deduzida não se enquadra nas balizas definidas para o Plantão Judicial do Conselho da Magistratura. Na verdade, o Ato Regimental 2, de 13 de junho de 2017, que cuida do Plantão Judicial do Segundo Grau da Justiça do Distrito Federal, no inc. IV do art. 3o, autoriza ao Desembargador Plantonista apreciar “outras medidas de urgência inadiáveis, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento de direito”. O escopo dado pelo mencionado dispositivo visa evitar que a excepcional via do Plantão Judicial do Conselho da Magistratura seja utilizada de forma desvirtuada como instância revisora de decisões judiciais, subvertendo o juízo natural da causa. Na hipótese em comento, não bastasse a nominada limitação de ordem processual, inexiste, igualmente, a urgência alegada, sobretudo por não restar caracterizado o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, isso porque como dito pelo próprio agravante, a data limite para a entrega da documentação é o dia 19 de fevereiro de 2024, algo que denota existir tempo mais do que suficiente para que o juiz natural aprecie o pedido aqui ofertado, considerando a retomada do expediente forense a partir do próximo dia 8 de janeiro de 2024. Nota-se, outrossim, em que pese o caso revestir-se de aparente urgência, constata-se, em um exame perfunctório, que a verossimilhança do direito vindicado não se encontra estampada de modo indene. Ante o exposto, sem mais delongas, e tendo em vista a falta de demonstração da possibilidade do perecimento do direito vindicado, para justificar sua apreciação em sede de Plantão Judicial do Conselho da Magistratura, deixo de examinar o pleito na forma em que formulado. Em consequência, determino o encaminhamento dos presentes autos, em horário regular de expediente, à eminente Relatora natural, a Senhora Desembargadora Vera Andrighi, observadas as cautelas de praxe e com as nossas homenagens. Cumpra-se e intimem-se. Brasília-DF., 04 de janeiro de 2024, às 18h34. Desembargador J. J. Costa Carvalho (No Plantão Judicial do Conselho da Magistratura)